Tribunal: CARF
Processo: 10469.907275/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.907275/2016-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.519 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
SATÉLITE INCORPORAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/03/2011
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Demonstrado que o valor do crédito pretendido foi utilizado para quitação de
outros débitos do próprio contribuinte e também em outros pedidos de
compensação, deve ser mantido o despacho decisório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/03/2011
PRAZO DE 360 DIAS. JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
O art. 24 da Lei no 11.457/07 não impõe à Administração Pública a perda de
seu poder-dever de julgar processos administrativos no caso de escoado o
prazo impróprio trazido no referido dispositivo. Outrossim, prevalece sobre a
Lei no 11.457/07, o Decreto no 70.235/72, que trata especificamente sobre o
processo e procedimento administrativos federais.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
JULGAMENTO.
CONSEQUÊNCIAS.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no
11.457/2007 no julgamento de processos administrativos fiscais não enseja
nulidade, nem diminuição dos consectários legais do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.907275/2016-06
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.907275/2016-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 104-001.178, proferido
pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 31/34).
A Declaração de Compensação no 39760.01122.271115.1.3.04-7260 indica como
crédito um pagamento a maior de CSLL – código 2372, no montante de R$ 11.824,72 (crédito
original na data de transmissão), decorrente de um pagamento vinculado em DARF de R$
37.023,57, ocorrido em 29.4.2011, relativo ao período de apuração 31.3.2011.
A Delegacia da Receita Federal de Natal – RN, emitiu em 4.8.2016, o Despacho
Decisório (DD) eletrônico, com no de rastreamento 116602071, identificando parcial utilização
anterior do pagamento, em face do que homologou parcialmente a compensação declarada:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade fazendo, em síntese,
as seguintes alegações:
- do valor recolhido de R$ 37.023,57, apenas foi utilizado para pagamento o valor
de R$ 25.545,69 relativo ao 1o trimestre/2011, restando crédito de R$ 11.824,72 para
compensação;
- de modo que houve equívoco da Receita Federal ao analisar o PER/DCOMP.
A d. DRJ ratificou a decisão eletrônica reconhecendo direito creditório da ordem
de R$ 587,35 (grifei):
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.907275/2016-06

Os fatos narrados no relatório deixam claro que a interessada reconhece a correta
alocação no valor de R$ 25.545,89 ao débito por ela apurado. Ocorre que, conforme
despacho decisório, há saldo disponível no valor de R$ 587,35 porque da diferença, no
valor de R$ 11.824,72, que é o valor pleiteado como crédito, foi utilizada parte no
valor de R$10.890,33 em outra DCOMP, de no 08964.37843.310112.1.3.04-9668.
Sobre essa questão a inconformada nada mencionou em sua defesa.
Em consulta ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC da Receita
Federal, se constata que efetivamente o valor de R$ 10.890,33 foi utilizado como
crédito e que a homologação foi total,
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 9.4.2021 (cópia de Aviso de Recebimento – AR,
de fl. 44), apresentou seu Recurso Voluntário em 30.4.2021 (fls. 39/40).
Asseverou que como não teria declarado os R$ 10.890,33 (dez mil, oitocentos e
noventa reais, trinta três centavos) em DCTF não houve compensação de fato, pois, segundo
regulamento da própria Receita Federal, para a compensação efetiva dos débitos é necessário
informá-lo em DCTF.
Defendeu a aplicação do artigo 24 da Lei 11.457, de 16 de março de 2007, que
disciplinando os processos administrativos da Receita Federal, daria um prazo de 360 dias para
realizar o julgamento, mas, no caso deste processo passou dos 1.000 dias1.
É o relatório.

1 Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SATÉLITE INCORPORAÇÕES LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
O objeto do litígio é o possível pagamento indevido de CSLL, no montante de R$
11.824,72, código de Receita 2372, decorrente de um pagamento vinculado em DARF de R$
37.023,57, ocorrido em 29.4.2011, relativo ao período de apuração 31.3.2011.
O pagamento indevido não foi INTEGRALMENTE confirmado posto que o
DARF, em questão, teria sido utilizado uma parte para quitação de débitos declarados no valor
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.907275/2016-06

de R$ 25.545,89 e outra parte no valor de R$10.890,33 foi utilizada em outra DCOMP, de no
08964.37843.310112.1.3.04-9668. Assim, o direito creditório reconhecido foi da ordem de R$
587,35.
Pois bem.
Na peça recursal, a Recorrente defendeu a aplicação do artigo 24 da Lei no
11.457/2007, pois o julgamento, no caso deste processo, teria passado dos 1.000 dias.
É cediço que o comando legal indicado insere-se em um contexto que busca dotar
de maior celeridade o processo administrativo, em consonância com os princípios constitucionais
que regem a matéria.
Contudo, é preciso reconhecer que não atribuiu o legislador consequência (v.g.,
reconhecimento tácito do crédito, como parece demandar a recorrente) ao processo em desacordo
com o comando. E poderia tê-lo feito, se o desejasse, visto que a mesma Lei no 11.457/2007
promove alterações ao Decreto no 70.235/1972, que disciplina o processo administrativo fiscal.
Neste Decreto é que se arrolam, por exemplo, as causas de nulidade (art. 59).
Também é sabido que no processo há prazos próprios e impróprios, e que estes
não acarretam consequências processuais, embora possam ensejar discussões sobre
responsabilização funcional, caso o retardo não seja justificável.
Veja-se, a título ilustrativo, o art. 226 do novo Código de Processo Civil – CPC
(artigo 189 do antigo CPC), que também tem por escopo a celeridade nos julgados:
Art. 226. O juiz proferirá:
I os despachos no prazo de 5 (cinco) dias;
II as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias;
III as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.
Embora se possa entender o objetivo do artigo, afigura-se irrazoável dele deduzir
que um processo com decisão judicial proferida após trinta dias seria, por exemplo objeto de
nulidade, ou subtração de custas ou atualizações, ou ainda reconhecimento de direitos de crédito.
No mesmo sentido as observações em relação ao art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Ademais, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram
vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía efeitos ao
processo no caso de descumprimento (o § 2o dispunha que “haverá interrupção do prazo, pelo
período máximo de 120 dias, quando necessária à produção de diligências administrativas, que
deverá ser realizada no máximo em igual prazo, sob pena de seus resultados serem presumidos
favoráveis ao contribuinte”).
Na mensagem no 140, de 16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto
presidencial, proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Razões do veto “Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição
previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera
administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse,
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.907275/2016-06

desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo
razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade das matérias analisadas,
especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da
necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção.
Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos favoráveis
ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é passível de
induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com
que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão das
consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio
contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos
necessários à adequada apreciação da matéria.”
Derradeiramente, não devemos confundir a celeridade procedimental com a
duração razoável do processo (ambas garantidas pelo Texto Constitucional):
“Embora seja difícil conceituar precisamente a noção de razoável duração do processo,
percebe-se que tal conceito não está relacionado única e exclusivamente ao “processo
rápido” propriamente dito. O processo deve ser rápido o suficiente para dar a resposta
apropriada à lide, porém adequadamente longo para garantir a segurança jurídica da
demanda. Por tal motivo, o princípio da razoável duração do processo é dúplice, pois
tanto a abreviação indevida como o alongamento excessivo são potencialmente danosos
ao indivíduo.2”
Improcedente, assim, o pleito no sentido de atribuição de efeitos à inobservância
do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/2007.
A redação do artigo citado realmente prevê que é obrigatório que a decisão
administrativa demore no máximo 360 dias, contudo, o dispositivo não prescreve a consequência
da infração. Típico da norma jurídica é o seu antecessor ou prescritor, que dispõe a respeito da
conduta normatizada, e o consequente, que determina qual é a consequência jurídica proveniente
da ocorrência da conduta prevista no antecessor. No presente caso, o legislador não definiu qual
seria a consequência. Apesar da regra definir qual é a conduta objeto de juridicidade, não foi
qual seria a sanção ou resultado do descumprimento da prescrição.
Ainda que a Contribuinte tenha interpretado que a conduta seria a homologação
de sua compensação, a mesma poderia ser qualquer outra. Por exemplo, poderia ser o resultado
do descumprimento, a exemplo do que o CTN prevê sobre o lançamento, em seu art. 142,
parágrafo único, a responsabilização do agente fiscal. Mas poderia ainda ser a redução da multa,
caso ela fosse objeto do processo. O fato é que sem o dispositivo prevendo a consequência, não
há como de se reconhecer como sendo a homologação da compensação. O fundamento para
tanto é o Princípio da Legalidade.

2 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). 8.ed. São Paulo: Dialética,
2015, p.194-195.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.907275/2016-06

Portanto, não merecem prosperar as alegações de defesa no que se refere a prazos
para a Administração se manifestar sobre pedidos de restituição/ressarcimento, ensejando
consequências pelo descumprimento.
DO DIREITO CREDITÓRIO
Neste ponto a Recorrente defendeu que o direito creditório da ordem de R$
10.890,33 (dez mil, oitocentos e noventa reais, trinta três centavos) não poderia ter sido
compensado, pois não fora declarado em DCTF.
Em que pese o seu descontentamento, não lhe assiste razão.
A discussão em tela não passa pela DCTF, no caso restou comprovado e
constatado que a Recorrente utilizou o mesmo crédito, proveniente de pagamento a maior de
CSLL, para além de quitar débito próprio no valor de R$ 25.545,89, promover compensação de
débito da ordem de R$10.890,33 na DCOMP de no 08964.37843.310112.1.3.04-9668 objeto de
homologação integral.

Assim, do crédito pleiteado no PER/DCOMP, no valor de 11.824,72, restou
reconhecido um valor do crédito original de R$ 587,35.
Desse modo, deve ser mantido o despacho decisório de fls. 19.
Portanto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.907275/2016-06

Fl. 54
DF CARF MF
Original